Tribunal: STF
Processo: RE 913536
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência, tempestivamente opostos, contra decisão da colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, proferida no julgamento do RE 913.536-AgR-AgR/RS, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 202):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LITISCONSÓRCIO SIMPLES FACULTATIVO. FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES COM O MESMO PEDIDO. POSSIBILIDADE. COLETIVIZAÇÃO DAS DEMANDAS DE MASSA EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS INDIVIDUAIS. AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
    1. A ampliação do acesso à Justiça possui dois fundamentos: o sistema judicial deve ser igualmente acessível a todos e deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. Para tanto, há certo consenso doutrinário e jurisprudencial pela coletivização das demandas de massa, em detrimento das demandas individuais.
    2. Inviabilizar o recebimento proporcional e individualizado de honorários advocatícios em litisconsórcio simples facultativo afeta a racionalização do sistema judicial, uma vez que haverá, inevitavelmente, a proliferação de demandas individuais, medida que se encontra na contramão da tendência de eficiência na prestação jurisdicional.
    3. É válido o fracionamento de honorários advocatícios em litisconsórcio simples facultativo, em razão de se tratar de cumulação de ações com o mesmo pedido.
    4. Agravo regimental a que se dá provimento.”
    A parte ora embargante, inconformada com essa decisão, opôs estes embargos de divergência, apoiando-se, para tanto, nos fundamentos que expôs em sua petição recursal, invocando a ocorrência de dissenso que existiria entre o acórdão embargado e decisões colegiadas desta Corte.
    O eminente Ministro MARCO AURÉLIO determinou fosse ouvida a parte embargada (RISTF, art. 335, “caput”, na redação da Emenda Regimental nº 47/2012), que, se manifestou nos autos.
    Admitidos os embargos de divergência em questão pelo Relator, foram-me estes autos redistribuídos, por efeito de determinação regimental (RISTF, art. 76).
    Sendo esse o quadro processual, cabe-me reconhecer que assiste plena razão à parte ora embargante.
    Com efeito, os embargos de divergência, que constituem instrumento processual de uniformização de jurisprudência (RTJ 162/1082, Rel. Min. CELSO DE MELLO), revelam-se oponíveis quando, manifestados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, insurgem-se contra decisão de uma de suas Turmas que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, diverge de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Suprema Corte (RISTF, art. 330).
    É importante assinalar, neste ponto, considerada a própria finalidade a que se destinam os embargos de divergência, que o Plenário desta Corte, ao examinar a mesma controvérsia ora suscitada nestes autos, proferiu julgamento no qual prevaleceu entendimento diametralmente oposto àquele resultante do acórdão ora embargado.
    Cabe registrar que a parte ora embargante, ao deduzir o presente recurso, demonstrou, com a transcrição dos textos pertinentes, a existência de dissídio jurisprudencial, mencionando as circunstâncias que identificam os casos confrontados, mostrando-se consistentes, sob tal perspectiva, os seguintes fragmentos (fls. 236v./239v.):
    “2. DA DIVERGÊNCIA
    Como adiantado, a divergência diz respeito sobre a possibilidade de execução fracionada dos honorários advocatícios arbitrados em ação movida por litisconsortes ativos, que configuram crédito único, calculados proporcionalmente ao crédito de cada litisconsorte.
    Diante da situação acima demonstrada, a c. Primeira Turma, por meio do acórdão embargado, decidiu, por maioria, no sentido da viabilidade de execução fracionada de honorários arbitrados em ação movida por litisconsortes facultativos contra a Fazenda Pública, conforme sintetiza a ementa do julgado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LITISCONSÓRCIO SIMPLES FACULTATIVO. FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES COM O MESMO PEDIDO. POSSIBILIDADE. COLETIVIZAÇÃO DAS DEMANDAS DE MASSA EM DETRIMENTO DAS DEMANDAS INDIVIDUAIS. AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
    1. A ampliação do acesso à Justiça possui dois fundamentos: o sistema judicial deve ser igualmente acessível a todos e deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. Para tanto, há certo consenso doutrinário e jurisprudencial pela coletivização das demandas de massa, em detrimento das demandas individuais.
    2. Inviabilizar o recebimento proporcional e individualizado de honorários advocatícios em litisconsórcio simples facultativo afeta a racionalização do sistema judicial, uma vez que haverá, inevitavelmente, a proliferação de demandas individuais, medida que se encontra na contramão da tendência de eficiência na prestação jurisdicional.
    3. É válido o fracionamento de honorários advocatícios em litisconsórcio simples facultativo, em razão de se tratar de cumulação de ações com o mesmo pedido.
    4. Agravo regimental a que se dá provimento.
    E foram as seguintes as razões com as quais o e. Ministro Luís Roberto Barroso, redator do acórdão, justificou seu entendimento:
    6. A questão discutida no presente recurso extraordinário não é pacífica nesta Corte. Considero que tal circunstância, além de gerar flagrante insegurança jurídica, prejudica a qualidade da prestação jurisdicional. Assim, tendo em vista que é papel deste Tribunal servir de orientação para os demais órgãos do Poder Judiciário, penso que é essencial alinhar as decisões das Turmas do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Dito isso, farei uma breve retrospectiva de como o tema foi tratado no Supremo Tribunal Federal até aqui para, após, expor o meu entendimento sobre a discussão.
    7. Essa Corte, em julgamento de repercussão geral, entendeu que é legítima a execução ou o pagamento individualizado de valores devidos às partes que integraram litisconsórcio facultativo simples. Veja-se a ementa do RE 568.645-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia:
    …...................................................................................................
    Em contrapartida, lançando vista sobre a mesma questão, a c. Segunda Turma, no acórdão paradigma, firmou entendimento no sentido de não ser possível fracionar crédito referente aos honorários advocatícios em litisconsórcio facultativo de execução contra a Fazenda Pública, segundo consta da ementa do julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AÇÃO PROMOVIDA EM LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO PROPORCIONAL À FRAÇÃO DE CADA LITISCONSORTE. ARTIGO 100, § 8º, DA CF. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
    1. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
    2. Agravo regimental ao qual se dá provimento. (RE 1038035 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 08-03-2018 PUBLIC 09-03-2018. Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5162247)
    A seu turno, o paradigma assentou sua conclusão nas seguintes razões decisórias declinadas pela c. Segunda Turma:
    Não obstante, passo à análise do caso e, com todo o respeito ao voto do eminente Relator, peço vênia para divergir, pois entendo que os paradigmas citados não autorizam a conclusão a que chegou o Relator.
    A possibilidade de execução autônoma dos honorários advocatícios é ponto pacífico. No julgamento do RE nº 564.132-5/RS-RG, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a verba honorária consubstancia direito autônomo, passível de execução em separado. Essa questão se encontra, pois, superada.
    Além disso, o tema do fracionamento da execução de valores devidos pela Fazenda Pública em casos de litisconsórcio ativo facultativo já foi examinado no RE nº 568.645/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ocasião em que o Plenário entendeu ser legítima a execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples.
    Contudo, o que se observa é que a controvérsia tratada nos presentes autos não se identifica com aquelas versadas nos referidos paradigmas, nos quais se concluiu não haver ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
    No caso dos autos, pretende a parte agravada o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte.
    Embora a verba honorária goze de autonomia em relação ao crédito principal, podendo ser destacada do montante da execução, é certo que o fracionamento dessa parcela, da forma como requerida pela parte agravada, caracteriza, indubitavelmente, hipótese vedada pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
    Essa, também, foi a conclusão a que chegou a Segunda Turma desta Corte no julgamento do RE nº 949.383/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/8/16, que cuidava da mesma matéria ora em análise.
    Porque elucidativo, transcrevo o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki no referido julgamento:
    ‘(...) [O] argumento de que o litisconsórcio facultativo simples representa, na verdade, várias causas cumuladas não pode ser utilizado para justificar a legitimidade do fracionamento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais se a condenação à verba honorária, no título executivo, foi global, ou seja, buscou remunerar o trabalho conjunto prestado pelo causídico aos litisconsortes. (...)
    Ora, é evidente que os honorários sucumbenciais, na forma em que fixados pelo título executivo judicial, configuram um único crédito de titularidade da agravante, calculado sobre o valor global da condenação. Não cabe confundir o valor do crédito da verba honorária com a forma adotada para sua aferição. O fato de o ‘valor da condenação’, referido pelo título executivo judicial, abranger, na realidade, diversos créditos, de titularidade de diferentes litisconsortes, não tem o condão de transformar a verba honorária em múltiplos créditos devidos a um mesmo advogado, de modo a justificar sua execução de forma fracionada (...)’.”
    Verifico, por oportuno, em momento posterior à oposição destes embargos de divergência, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em conjunto, os ARE 797.499-AgR-EDv/RS, RE 919.269-AgR- -EDv/RS, RE 919.793-AgR-EDv/RS, RE 930.251-AgR-EDv/RS, todos de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, fixou entendimento que autoriza a pretensão recursal deduzida pela parte ora recorrente:
    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos.
    1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes.
    2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição.
    3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa.
    4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.”(grifei)
    Impende destacar, por oportuno, a propósito da distinção entre a controvérsia jurídica versada na presente causa e a questão constitucional suscitada no RE 568.645/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, Relator, por ocasião do mencionado julgamento conjunto:
    “No referido ‘leading case’, o que se estava a debater era a possibilidade de expedição de ofício requisitório para o pagamento de pequeno valor aos litisconsortes facultativos. Cada um desses consistia em credor autônomo, litigante distinto. (…).
    …..................................................................................................
    A situação destes autos é diversa. A verba executada pertence não aos autores da ação e sim ao causídico/escritório que patrocinou a demanda: verba autônoma, note-se, originada da atuação em um único processo judicial. E isso inviabiliza de pronto a aplicação do precedente do RE nº 568.645/SP. 
    Não há como se admitir o pretendido fracionamento.  Os honorários sucumbenciais não se confundem com o crédito dos patrocinados. Inexiste, aqui, a pluralidade de autores, de titulares do crédito – dito de outra forma, inexiste litisconsórcio. Não fosse o bastante, a quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, e consiste em título a ser executado de forma una e indivisível. O fato de o patrono ter atuado em causa plúrima não torna plúrimo também o seu crédito: a verba advocatícia é única, visto que calculada sobre o montante total devido, ainda que esse montante consista na soma de vários créditos unitários. 
    …..................................................................................................
    Sendo assim, embora a verba honorária goze de autonomia em relação ao crédito principal, podendo ser destacada do montante da execução, é certo que o fracionamento dessa parcela caracteriza, indubitavelmente, hipótese vedada pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal.” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que o acórdão ora embargado diverge, frontalmente, de referida diretriz jurisprudencial.
    Impõe-se, finalmente, uma observação adicional: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Cumpre acentuar, neste ponto, que eminentes Juízes que compõem esta Suprema Corte têm decidido, monocraticamente, embargos de divergência, vindo a examiná-los, até mesmo, quanto ao próprio fundo do dissídio jurisprudencial neles alegado (RE 195.333-ED-EDv/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 199.135-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 522.729-AgR-EDv/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, recebo os presentes embargos de divergência, para conhecer e negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora embargada.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator